Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES, SALOMAO BASSO RODRIGUES AGRAVADO: JAIME MARCHESI, HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALOMÃO BASSO RODRIGUES e SUELI RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0736222-87.2019.8.07.0001, promovido pelos agravados (HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI e JAIME MARCHESI) em desfavor dos agravantes, deferiu em parte o pedido de penhora de salário e de dividendos, nos seguintes termos: "Diante disso, DEFIRO EM PARTE o pedido de ID 66292460, determinando a penhora: i) da verba remuneratória do executado SALOMÃO RODRIGUES, no limite de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos unicamente os descontos compulsórios de IRPF e Previdência; e, ii) dos lucros e dividendos já apurados, mas não distribuídos, e futuros, auferidos pela executada SUELI RODRIGUES, no âmbito da sociedade LS Comércio, Importação e Exportação LTDA, no limite de 30% (trinta por cento). Ambos, até a satisfação integral débito. VENHA pelo exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito. (...)" No presente recurso os agravantes/executados pedem a reforma da decisão recorrida para se afastar as penhoras determinadas, da seguinte forma: "Ante o exposto, os Agravantes requerem a total procedência do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão de penhora dos do salário mensal do Sr. Salomão Rodrigues, uma vez que seus vencimentos estão comprometidos em dividas de Contratos Bancarios de Emprestimos Consignados e Emprestimos em Conta Corrente da Conta-Salário, e ele vive com menos de 20% de seu salario liquido e caso a r. decisão seja mantida, irá piorar sua situação, gerando impacto social na vida do executado comprometendo até apropria alimentação. Requer também a reforma da segunda parte da r. decisão a qual determina a penhora dos lucros e dividendos já apurados, mas não distribuídos, e futuros, auferidos pela executada SUELI RODRIGUES, no âmbito da sociedade LS Comércio, Importação e Exportação LTDA, no limite de 30% (trinta por cento), até a satisfação integral débito, para que deposite em conta judicial vinculada aos presentes autos a quantia devida à executada SUELI RODRIGUES, a título de distribuição de lucros relativos ao exercício financeiro corrente daquela pessoa jurídica, sob pena de apuração de crime de desobediência, tal pedido de reforma é pelo fato de que não existe empresa e apenas um cadastro de pessoa jurídica e consequentemente não existe lucros e dividendos ou recebíveis. Caso haja penhora, que seja em apenas uma das matrículas: 28352, 28353, 28354, 28355 e 28356 registradas em nome da executada SUELI no Cartório do 2o Oficio de Registro de Imóveis de Brasília, passiveis de penhora. (...) Ou penhora do valor devido da execução a ser retirado do valor de R$ 93.455,57 (Noventa e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que os executados tem a receber do Distrito Federal, nos autos 0704588-56.2018.8.07.0018." Não há pedido liminar. Pedem que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça e não recolhem o preparo. O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 03.07.2020 (ID 66863491 dos autos principais) e a interposição do recurso se deu em 06.07.2020, dentro, portanto, do prazo legal. É o relatório. Avalio inicialmente o pedido de gratuidade de justiça. Pelos documentos colacionados nos autos principais e neste recurso, não se pode inferir que os agravantes necessitem do benefício pleiteado. Desse modo, os agravantes deverão recolher o preparo ou comprovar a real necessidade do benefício requerido. Nesse caso, deverão carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de suas titularidades e/ou contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando suas impossibilidades de arcarem com os custos processuais sem prejuízo seus e ou de suas famílias. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator